Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731534-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS EMBARGADO: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, VALUMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora